Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que deu provimento, em parte, à apelação e absolveu o embargante do crime do art. 24-A da L. 11.340/06, mantendo sua condenação pelo crime de ameaça.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.